Tribunal: TJMT
Processo: 0043170-33.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043170-33.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (APELADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÕES APONTADAS PELO STJ, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECURSO DE APELAÇÃO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE PACTO INDIVIDUAL PARA CADA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – DOCUMENTO CONFECCIONADO PELO ADVOGADO E ASSINADO POR PESSOA JÁ FALECIDA – IMPOSSIBILIDADE DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO CONTESTAR SUA AUTENTICIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADA PELO STJ, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EURIPES GOMES PEREIRA, contra o acórdão proferido pela e. 5ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação 0043170-33.2011.8.11.0041, interposto pela parte embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargada para corrigir o erro material da sentença, ajustando a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Em suas razões, de Id. n.º 112521488 - Pág. 175 e ss, a parte embargante aduz que há contradição e omissão no acórdão embargado. Para tanto, assevera que houve equívoco quanto à valoração das provas carreadas aos autos, vez que, presente o acordo firmado entre as partes reconhecendo a existência dos honorários advocatícios de 15% do valor da causa da
“Ação de Rescisão Contratual”
(Id. 112521486 - Pág. 78), não impugnado ou contestado pela parte embargada.

Assevera ainda a existência de omissão, sob o fundamento de que o acórdão não se pronunciou quanto aos honorários de sucumbência a que faz jus, em razão da Ação de Rescisão Contratual (Autos 7482/1996), o qual foi fixado reciprocamente no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que fora objeto de compensação junto ao advogado da parte
ex-adversa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.

O recurso foi originalmente julgado pela e. 5ª Câmara Cível, que, à unanimidade, na Sessão do dia 25.06.2014, rejeitou os embargos (Id. n.º 112521488 - Pág. 202 e ss.).

Foi dado seguimento ao Recurso Especial nº 1516364-MT pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Raul Araújo
“para anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça a fim de que outro seja proferido, sanando as omissões apontadas”
. (Id. n.º 202022680).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto à alegação do embargante no que concerne ao
“pedido de pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença da ação de rescisão contratual",
bem como
“ausência de impugnação pelos demandados, da validade da declaração firmada em conjunto pelas partes”
, nos termos da decisão de Relatoria do Ministro Raul Araújo no Recurso Especial nº 1516364-MT.

Pois bem.

A análise do presente recurso se limita aos pleitos realizados no Recurso de Apelação, consistentes na condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios de 15% do valor da causa da “Ação de Rescisão Contratual”, bem como do saldo remanescente de R$32.747,02 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), relativo às verbas de sucumbência compensados com o advogado da parte
ex-adversa
.

Feitas estas elucidações, prossigo para adentrar as omissões indicadas pelo c. STJ, quais sejam:
“pedido de pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença da ação de rescisão contratual",
bem como
“ausência de impugnação pelos demandados, da validade da declaração firmada em conjunto pelas partes”.

-
DO SALDO REMANESCENTE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA

Assevera o embargante que faz jus a importância originária de R$32.747,02 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), relativo às verbas de sucumbência compensados com o advogado da parte
ex-adversa
.

Para tanto, assevera que atuou nos Autos nº 7482/1996, onde foram fixados honorários sucumbenciais recíprocos no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente quitado em compensação ao advogado da outra parte no importe de R$50.968,26 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Prossegue afirmando que o embargado na data de 10/06/2010, realizou o pagamento do importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), portanto, havendo saldo remanescente.

Em detida análise dos autos, verifico através do documento de Id. 112521483 - Pág. 168, que de fato houve a comprovação da fixação dos honorários em favor do embargado, bem como a transação para a realização da compensação (Id.Num. 112521487 - Pág. 39).

Após o advento da Lei nº 8.906/94, os honorários advocatícios passaram a pertencer ao causídico e não mais à parte.

Outrossim, trata-se também de uma questão de bom senso, já que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil impõe ser os honorários de propriedade do causídico, permitindo-lhe, inclusive, a titularidade da execução desses perante o Juízo da causa em que postula.

Portanto, não é possível a compensação, devendo, no caso de sucumbência recíproca, cada parte arcar com o percentual determinado na decisão terminativa.

Lado outro, compulsando os autos de origem, verifico que o embargado não logrou êxito em comprovar o adimplemento da aludida verba, ônus que lhe competia.

Assim,
acolho o recurso no ponto para sanar a omissão e deferir
o pedido da diferença dos honorários sucumbenciais de R$32.747,02 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do evento danoso (súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC).

- DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS DEMANDADOS QUANTO A DECLARAÇÃO FIRMADA EM CONJUNTO PELAS PARTES

A parte embargante assevera que faz jus aos honorários advocatícios de 15% do valor da causa da “Ação de Rescisão Contratual”.

Nesta seda, assevera que os documentos de Id. 112521486 - Pág. 78 e Id. 112521487 - Pág. 48, fazem prova da aludida contratação dos honorários pelo embargado, vez que, sequer foram por ele impugnados.

Atinente à questão, o juízo de primeiro grau assim esclareceu a questão, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar tautologia:

“Pois bem, resta incontroverso nos autos a relação contratual formalizada verbalmente entre Euripes Gomes Pereira e Pedro Luiz Araújo, restando controversa apenas e tão somente a quantia estipulada por eles.

O autor, após instado a especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, como se infere às fls. 1047, ocasião em que alegou que todas as provas já estavam contidas no feito.

Deste modo, a meu ver, caberia a este o ônus da prova acerca do ajuste referente a quantia dos honorários, ou seja, se para cada ação (ação possessória, ação de rescisão de contrato e ação rescisória) teria sido ajustado valores isolados, pois segundo preconiza o artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, cabe a parte autora o ônus da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Assim não procedendo, conclui-se que a existência de estipulações contratuais isoladas, ou seja, para cada demanda, não ocorreu.

Nesta esteira se extrai que a quantia ajustada pelas partes contratuais foi de R$100.000,00 (cem mil reais), para todas as ações, haja vista que o autor em sua peça vestibular aduz que a quantia de 10% sobre o valor do contrato seria reduzida para R$100.000,00 (cem mil reais) e dividida em 03 (três) prestações.

Caberia, portanto, a parte ré, segundo a distribuição do ônus da prova (artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil) a comprovação dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, que in casu seria o adimplemento do contrato.

O réu Pedro Luiz Araújo Filho, representante legal do espólio de Pedro Luiz Araújo (fls. 990/992vº), por seu turno, comprova a quitação parcial dos honorários advocatícios (fls. 997/1001 e 1003), totalizando a quitação do valor de R$76.250,00 (setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Infere-se, portanto, que da quantia aprazada de R$100.000,00, resta um débito de R$23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Nesse passo, havendo comprovação nos autos da relação contratual e constatado o inadimplemento parcial dos honorários advocatícios, conclui-se que os réus restam inadimplentes da quantia de R$23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais).

[...]

Deste modo, o que se vê dos autos é que Pedro Luiz Araújo, agente capaz e em pleno exercício de sua vontade, buscou no mercado um profissional para prestar-lhe serviços advocatícios, deixando de remunerá-lo em relação a quantia de R$23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais), razão que me convence acerca da procedência parcial do pedido inicial, uma vez que a quantia buscada pelo autor na peça de ingresso, não reflete o valor a que tem direito.” .
(Id. 112521488 - Pág. 52 e ss)

Em que pese os judiciosos argumentos expendidos pela parte embargante, tenho que não lhe assiste razão.

No que tange a força probante dos documentos, assim disciplinava o CPC/73,
in verbis:

“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”

Da análise dos aludido dispositivo, estou convicto que o fato da contratação dos honorários advocatícios, de forma separada, perseguidos pelo embargante, não restou demonstrado.

É assim, porque, o documento intitulado de “DECLARAÇÃO/QUITAÇÃO”, foi produzido pelo próprio advogado, ora embargante, que na declaração de quitação, adicionou a suposta pendência dos honorários devidos pelo embargado em outra demanda, de modo que, apesar de constar a ciência do embargado na declaração, inexiste prova em si do fato, qual seja, a aludida contratação dos Honorários Advocatícios, de forma separada, para cada ação, portanto, não havendo prosperar a tese inicial.

Quanto a presunção de veracidade, assim disciplinava o anterior código de ritos, vejamos:

Art. 372. Compete à parte, contra quem foi produzido documento particular, alegar no prazo estabelecido no art. 390, se Ihe admite ou não a autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto; presumindo-se, com o silêncio, que o tem por verdadeiro.

Parágrafo único. Cessa, todavia, a eficácia da admissão expressa ou tácita, se o documento houver sido obtido por erro, dolo ou coação.

Art. 373. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, o documento particular, de cuja autenticidade se não duvida, prova que o seu autor fez a declaração, que Ihe é atribuída.

Parágrafo único. O documento particular, admitido expressa ou tacitamente, é indivisível, sendo defeso à parte, que pretende utilizar-se dele, aceitar os fatos que Ihe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes se não verificaram.

Com efeito, se a parte contra quem o documento foi produzido já era falecida quando do ajuizamento da ação, não há como atribuir a alardeada presunção de veracidade, vez que o citado diploma determina que tal arguição seja realizada pela parte contra quem o documento foi produzido.

Ora, neste particular, não merece guarida os argumentos do embargante, pois, a toda evidência, o recibo de 112521486 - Pág. 78 e o substabelecimento de 112521487 - Pág. 48, não trazem qualquer menção aos honorários de quais ações estariam quitando, não se confirmando tal tese.

Assim, rejeito a tese de veracidade dos aludidos documentos, por ausência de impugnação.

Desse modo, ficam aclarados os pontos indicados no Recurso Especial nº 1516364-MT e, por consequência, considerando a análise dos autos, deve haver a aplicação de efeitos modificativos.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, em atenção a determinação do Recurso Especial nº 1516364-MT, emprestando lhe efeitos infringentes para dar parcial provimento ao pedido lançado no Recurso de Embargos de Declaração n.º 0043170-33.2011.8.11.0041 - Id. n.º 112521488 - Pág. 202, a fim
deferir
o pedido da diferença dos honorários sucumbenciais de R$32.747,02 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do evento danoso (súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024